Tribunal: TJDFT
Processo: 0749478-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749478-92.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: FABIANA DE CASTRO PERIS DA NOBREGA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a r. sentença exarada sob o ID 54651520, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em acórdão lavrado ao ID 58112184, a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida na íntegra. Em petitório apresentado sob o ID 58567069, a apelante requer a desistência da ação, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como a retirada da restrição judicial do veículo objeto do contrato, “evitando-se prejuízos ao mesmo”. Como cediço, a desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a resolução do processo, sem o julgamento do mérito. Nos termos do artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil, (a) desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Da análise dos autos, observa-se que não só já fora proferida sentença, como também já foi apreciado o recurso de apelação interposto em face da referida decisão, de modo que o pleito formulado pela recorrente se revela incabível neste momento processual. Ademais, inexiste qualquer utilidade ou resultado prático no pleito de desistência formulado, uma vez que a ação já fora resolvida, sem a análise do mérito, não havendo óbice à repropositura da demanda. Outrossim, a r. sentença de ID 54651520 já determinou o levantamento da restrição judicial imposta ao veículo sub judice no sistema RENAJUD, de modo que não há que se falar em prejuízos à parte. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, porquanto formulado a destempo, em violação ao artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2024 às 11:33:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora